Tribunal: TJDFT
Processo: 0710922-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Câmara Cível Número do processo: 0710922-19.2025.8.07.0000Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: M. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: L. S. M. IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a apreensão de que o pedido de liminar formulado fora apreciado no plantão judicial, resultando no deferimento da prestação provisória para determinar a imediata viabilização de internação da impetrante em leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva)[1]. Destarte, assegurando trânsito à ação mandamental, notifique-se a autoridade impetrada para que preste as informações necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, inclusive se fora viabilizada a internação, o atual estado de saúde da impetrante e já recebera alta hospitalar. Prestadas as informações, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 31 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 70055538 (fls. 50/51).